Tribunal: TJSP
Processo: 2143604-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143604-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante POLIGEO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA. EPP, é agravado SPS
CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143604-87.2020.8.26.0000 -Voto no 10683
2
Agravo de Instrumento no: 2143604-87.2020.8.26.0000
Agravante: Poligeo Serviços de Manutenção de Máquinas Ltda. Epp
Agravado: SPS Construções e Projetos Ltda.
Autos em primeiro grau no: 1008868-52.2014.8.26.0068/01
Juíza Prolatora da Decisão: Dra. Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto
6a Vara Cível do Foro de Barueri
VOTO No. 10683
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE
DE JUSTIÇA. Pessoa Jurídica. Súmula 481 do Superior
Tribunal de Justiça. Hipossuficiência econômica não
demonstrada.
Agravo não provido.
Agravo de instrumento interposto por Poligeo Serviços
de Manutenção de Máquinas Ltda. Epp em cumprimento de sentença em ação
monitória proposta em face de SPS Construções e Projetos Ltda., contra a decisão
proferida naqueles autos, que indeferiu a concessão dos benefícios da assistência
judiciária requerida pelo agravante.
Inconformado, recorreu justificando que os requisitos
para a concessão da benesse encontram-se devidamente demonstrados nos autos (fls.
01/13).
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 15).
Sem contraminuta, conforme certidão de fls. 17.
É o relatório.
A prestação de assistência judiciária integral e gratuita
pelo Estado encontra-se garantida na Constituição Federal, em especial no inciso
LXXIV do artigo 5o, partindo-se do princípio de que quem a requer deva comprovar
a insuficiência de recursos financeiros para tal fim.
Dispõe o caput do art. 5o da referida legislação especial
que, se houver fundadas razões, pode o magistrado desacolher o pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143604-87.2020.8.26.0000 -Voto no 10683
3
Mais, diz a Súmula 481 do E. Superior Tribunal de
Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”. (grifei)
Pois bem.
O requerimento de gratuidade só pode ser deferido em
favor de pessoa jurídica quando acompanhado de prova cabal da necessidade, ou
seja, de que o peso das custas e despesas do processo impediria a continuidade de sua
manutenção, ônus do agravante, do qual não se desincumbiu.
Nesse sentido é o entendimento desta C. 27a Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Monitória.
Indeferimento do benefício da "gratuidade judiciária".
INCONFORMISMO deduzido no Recurso. REJEIÇÃO.
Pedido de "justiça gratuita" formulado por pessoa
jurídica. Aplicação da Súmula 481 do C. STJ. Não
comprovação de incapacidade financeira para o
recolhimento das custas e despesas processuais.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ/SP
AI - 2156953-65.2017.8.26.0000 - Relator(a): Daise
Fajardo Nogueira Jacot)
O autor não se desincumbiu de ônus de apresentar
documentos que demonstrassem a hipossuficiência econômica alegada, tendo
acostado aos autos documentos que não são suficientes para a comprovação
determinada (fls. 68/77 dos autos em primeiro grau).
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
para manter a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.
MARCOS GOZZO
RELATOR